Tribunal: STJ
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126032 - DF(2025/0465186-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF011712
MARCO ANTONIO MENEGHETTI - DF003373
MARILIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF011166
MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - DF011400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO
DE
EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA.
MICRO/PEQUENA
PRESCRIÇÃO PELO NÃO REDIRECIONAMENTO NO QUINQUÊNIO
APÓS
A
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de origem
apreciou, de forma suficiente e fundamentada, os pontos relevantes da
controvérsia, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
sendo desnecessário o enfrentamento minucioso de todos os argumentos
deduzidos, desde que expostas razões aptas a resolver integralmente a causa.
2. No mérito, o acórdão recorrido assentou que a baixa formal da
empresa não elide a responsabilidade de sócios e administradores quando
presentes os pressupostos legais, mas destacou a ausência de prova de atos
abusivos ou de infração a normas jurídicas que autorizassem o
redirecionamento com base na responsabilização pessoal, bem como
reconheceu a interrupção da prescrição pelo despacho citatório nas execuções
fiscais e a inércia da Fazenda Pública em promover o redirecionamento
dentro do prazo de cinco anos, impondo a prescrição.
3. Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido seria
imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via especial. Súmula n. 7 do STJ: “[a] pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0195a243-aa50-4ce9-a016-022b58433e54

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0195a243-aa50-4ce9-a016-022b58433e54

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126032 - DF(2025/0465186-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF011712
MARCO ANTONIO MENEGHETTI - DF003373
MARILIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF011166
MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - DF011400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO
DE
EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA.
MICRO/PEQUENA
PRESCRIÇÃO PELO NÃO REDIRECIONAMENTO NO QUINQUÊNIO
APÓS
A
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal de origem
apreciou, de forma suficiente e fundamentada, os pontos relevantes da
controvérsia, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil,
sendo desnecessário o enfrentamento minucioso de todos os argumentos
deduzidos, desde que expostas razões aptas a resolver integralmente a causa.
2. No mérito, o acórdão recorrido assentou que a baixa formal da
empresa não elide a responsabilidade de sócios e administradores quando
presentes os pressupostos legais, mas destacou a ausência de prova de atos
abusivos ou de infração a normas jurídicas que autorizassem o
redirecionamento com base na responsabilização pessoal, bem como
reconheceu a interrupção da prescrição pelo despacho citatório nas execuções
fiscais e a inércia da Fazenda Pública em promover o redirecionamento
dentro do prazo de cinco anos, impondo a prescrição.
3. Para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido seria
imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
incompatível com a via especial. Súmula n. 7 do STJ: “[a] pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

Trata-se de agravo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da
Apelação Cível n. 0750444-44.2021.8.07.0016.
Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Luiz
Carlos Garcia Coelho Júnior em face do Distrito Federal, objetivando a declaração de
inexigibilidade de diversas Certidões de Dívida Ativa e a expedição de certidão de
regularidade fiscal (fls. 582-589).
O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na petição
inicial, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por centoo) sobre o valor da causa (fl. 803).
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls.
582-589).
O Tribunal de origem, por unanimidade, deu provimento ao apelo, em
acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 582-590):

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO-GERENTE.
EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU CONTRA O ESTATUTO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU IRREGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. Apesar de ser possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira
a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, quando caracterizado o
irregular encerramento das atividades empresariais, nos termos do art. 135, inciso III,
do CTN, para a inclusão deste no polo passivo da demanda, a Fazenda Pública
deverá comprovar que o mesmo praticou atos com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.
2. O simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza
infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los
pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com
dolo ou fraude. Ou seja, o redirecionamento da execução fiscal, com esteio no
do CTN, demanda estrita subsunção da situação fática às hipóteses
art. 135,
explicitadas neste preceito legal.
3. Se observado que a cobrança das CDA’s se encontra prescrita, visto que
estaria ultrapassado o prazo quinquenal para promover a execução fiscal, e que a
certidão negativa de distribuição indica grande possibilidade de ausência de
interrupção ou suspensão do prazo prescricional, não cabe a inscrição do nome do
sócio no cadastro de débito fiscal, por tributos de responsabilidade da pessoa
jurídica, sem demonstração de má-fé ou dolo do administrado.
4. Apelo provido.

Interposto Recurso especial pelo DISTRITO FEDERAL (fls. 662-675), esta
Corte Superior, por decisão monocrática (fls. 718-723), deu parcial provimento para
Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

anular o acórdão então recorrido e determinar o rejulgamento da apelação, reconhecendo
omissão do Tribunal de origem.
Após reanálise do recurso de apelação, a Corte
manteve o provimento
a quo
ao apelo, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 742):

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
REJULGAMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL
PARA O SÓCIO -GERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO
DE PODERES OU ILEGALIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. O
do Código Tributário Nacional, permite o
art. 134, inciso VII,
redirecionamento da execução fiscal para os sócios, no caso de liquidação de
sociedade de pessoas, desde que comprovado excesso de poderes, infração à lei, ao
contrato social ou irregularidade na dissolução da sociedade.
2. O redirecionamento da execução deve ocorrer dentro do prazo
prescricional de cinco anos, conforme
do CTN. Não tendo sido observados
art. 174,
os prazos legais, resta configurada a prescrição dos créditos tributários em relação
ao sócio-gerente.
3. Apelo provido.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 762-777 e fls. 770-
supra
777) foram acolhidos, em parte, apenas para inverter os ônus sucumbenciais no recurso
do autor, e rejeitados quanto aos embargos do Distrito Federal (fls. 799-806).
Nas razões do recurso especial denegado (fls.
), interposto com base
819/854
no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil: alegada negativa de prestação jurisdicional e ausência de
enfrentamento de questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração,
notadamente sobre a “inércia” da Fazenda Pública e a correlação entre a interrupção da
prescrição e a responsabilidade do sócio em micro e pequena empresa;
(ii) arts. 125, inciso III, 134, inciso VII, e 174, do Código Tributário Nacional:
defesa de que a interrupção da prescrição em relação à pessoa jurídica se estende aos
devedores solidários, e de que, em caso de micro ou pequena empresa regularmente
baixada, é possível o redirecionamento imediato ao sócio com fundamento no
sem necessidade de comprovação dos requisitos do
art. 134, inciso VII,
além de que a tese da “inércia” no redirecionamento não encontra
art. 135, inciso III;
amparo legal; e
(iii)
o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n.
na redação da Lei
art. 9
123/2006,
Complementar n.
e
o-A, §§ 1o e 2o, da
afirmação de
147/2014, art. 7
Lei n. 11.598/2007:
que a baixa da
empresa, independentemente da quitação de débitos,
micro/pequena
acarreta responsabilidade solidária dos sócios pelos tributos remanescentes, permitindo a
Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

cobrança diretamente contra eles, sem exigência dos requisitos do
do
art. 135, inciso III,
CTN.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 859-878).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 881-883), por considerar que: (i) não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre as questões
necessárias; e (i) quanto às alegadas ofensas aos arts. 125, inciso III, 134, inciso VII e
174 do CTN, ao
§§ 4o e 5o, da Lei Complementar n.
e ao
o-A, §§ 1o
art. 9,
123/2006
art. 7
e 2o, da
o acolhimento da pretensão exigiria o reexame do acervo
Lei n. 11.598/2007,
fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ, com apoio em precedente da
Primeira Turma (AgInt no
.
REsp n. 2.080.885/SP)
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 886-900).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 904-925.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nessa senda: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mérito, a Corte
com base no acervo fático-probatório dos autos,
a quo,
adotou os seguintes fundamentos (fls. 746-754; sem grifos no original):

[...] Portanto, embora a baixa da empresa permita sua extinção formal no
registro, os débitos remanescentes [...] poderão ser cobrados diretamente dos sócios
e administradores, caso estes tenham atuado de forma a tornar-se responsáveis pela
referida dívida. Não se pode, assim, entender que a extinção da pessoa jurídica
exime os responsáveis de suas obrigações
No presente caso, entretanto, verifica-se que não foi apresentada
qualquer prova de que o sócio tenha praticado atos abusivos ou que tenha
infringido normas legais, contratuais ou estatutárias, que justifiquem o
é relevante destacar que, no caso em
redirecionamento da execução fiscal. [...]
análise, não houve o devido redirecionamento das execuções fiscais, durante o prazo
prescricional.
[...] Frise-se que, embora o
do Código Tributário
art. 134, inciso VII,
Nacional, estabeleça a possibilidade de cobrança da dívida diretamente pelo sócio
[...] tal medida deve ser aplicada [...] dentro do prazo de cinco anos, conforme o
do CTN. Caso contrário, o direito da Fazenda Pública [...] prescreve [...]
art. 174,
Com efeito, o despacho citatório proferido nas execuções fiscais [...]
interrompeu o prazo prescricional das CDAs [...].
Acrescente-se que [as execuções] foram ajuizadas em 2013, 2014 e
2015, com despachos citatórios em 2013, 2014 e 2015 e citação por edital
Contudo [...]
determinada em 15/06/2016.
não houve o redirecionamento da
...]
execução para os sócios, o que caracteriza a inércia da Fazenda Pública. [
Assim, [...] o prazo quinquenal para promover a execução fiscal em face
do apelante restou fulminado pela prescrição.

Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a interrupção da
prescrição em relação à pessoa jurídica se estende aos devedores solidários e afasta a
prescrição do redirecionamento (art. 125, inciso III, CTN), bem como de que é possível
responsabilização direta do sócio com base no
sem a necessidade de
art. 134, inciso VII,
comprovação de atos do
do CTN e sem a exigência de novo ato de
art. 135, inciso III,
redirecionamento (fls. 842-859; 899-900) – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória, notadamente dos
marcos temporais das execuções; da ausência de requerimento de redirecionamento no
quinquênio; e da inexistência de prova de condutas ilícitas do sócio.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Nesse sentido, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem analisou a controvérsia levando em consideração os
fatos e as provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
2.567.912/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DO TCU.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMETO. MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, o STJ entende que a
matéria precisa cumprir o requisito do prequestionamento, o que não houve no caso
em tela. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. Francisco
AREsp n. 2.479.837/PB,
Falcão, Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
Rel.
12/6/2024
AREsp n. 2.347.621/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/12/2023.
5. Ademais, a análise da ocorrência ou não da prescrição demanda o
revolvimento da matéria probatória, o que não é possível em Recurso Especial, pois
incide a Súmula 7 do STJ. A propósito: AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.557.913/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
27/6/2024
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.406.752/RJ,
20/12/2023.
Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.142.794/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO. TEMA 1.049 DO STJ. PRESCRIÇÃO.
TEMA 444 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no regime de recurso repetitivo, firmou a
seguinte tese jurídica (Tema 1.049 do STJ): "A execução fiscal pode ser
redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário
relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda
lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de
Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado
oportunamente ao fisco" (
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.848.993/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
26/8/2020,
9/9/2020.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a sucessão não foi
noticiada aos órgãos competentes, havendo sido admitida a ora agravante como
sucessora na execução fiscal em razão de suas próprias alegações.
3. A prescrição para o redirecionamento foi afastada, afirmando-se, em
conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 444 do STJ, que, "em
nenhum momento, a FN quedou-se inerte; verifica-se, da leitura dos autos
executivos, que a exequente diligenciou constantemente a fim de localizar a
empresa devedora".
4. Dissentir do acórdão recorrido para entender que não estão presentes os
requisitos para o redirecionamento da execução fiscal implica, na presente hipótese,
inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.135.879/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO.
CPC/2015.
ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE
RESP 1.201.993/SP.
FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No que concerne à alegada inexistência de sucessão empresarial, para
afastar a conclusão a que chegou a Corte de origem é necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial,
tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
3. O entendimento exarado pelo acórdão de origem, no sentido de que deve
estar caracterizada a inércia da Fazenda Pública para fins de reconhecimento da
Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

prescrição para redirecionamento, está em consonância com o decidido por esta
Corte Superior no
publicado em
Rel. Min. Herman
REsp 1201993/SP,
12/12/2019,
Benjamin, Tema 444, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.232.600/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 800-
803), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 342648c5-33db-4ac3-b919-9d1eaaffbf1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.126.032 / DF
Número Registro: 2025/0465186-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07504444420218070016 202401585831 7504444420218070016
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO MENEGHETTI - DF003373
MAURICIO MARANHAO DE OLIVEIRA - DF011400
MARCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF011712
MARILIA DE ALMEIDA MACIEL CABRAL - DF011166
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: 7b3d7f71-825d-4a8c-8818-bd22acc14819

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:27
Código de Controle do Documento: 7b3d7f71-825d-4a8c-8818-bd22acc14819